Tribunal: TJBA
Processo: 8018509-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR01/EC

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018509-58.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: KLEBER ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURADO MENOR PORTADOR DE INFECÇÃO, COM CONSEQUENTE CONVULSÃO. COMPROVADA A NECESSIDADE DE INTERNAMENTO. RISCO DE VIDA. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE SOB A ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
PARECER
MINIST
ERIAL

PELO
IMPROVI
MENTO D
O RECURSO APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I-
O cerne da questão gravita em torno da negativa indevida de cobertura emergencial

de internação hospitalar, fundamentada na alegação da Apelante de falta de cumprimento do período de carência, conforme estipulado em cláusula contratual.

II -
Compulsando os autos, constato a abusividade da cláusula contratual em questão, que prevê o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias, limitando-se a internação ao prazo de 12 (doze) horas.
Percebe-se,
in casu
, que o Apelado quando de sua internação em situação de emergência, já havia cumprido o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/1998, sendo ilícita, portanto, a negativa de cobertura por parte da Apelante.

III
-
Nos termos do art. 6º, VI, do CDC assegura como um dos direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais.
Portanto, em referência aos danos patrimoniais, estes restaram comprovados nos autos, tendo em vista que o Apelado teve que arcar com os custos decorrentes da internação, conforme IDs 14983546 e 14983547.

IV-
Quanto aos danos extrapatrimoniais, ocasionados quando há lesão a direitos da personalidade, estes também se configuram no caso concreto, tendo em vista que a honra do apelado foi atingida ao se ver desamparado pela cobertura contratada há mais de 140 (cento e quarenta) dias contados da internação.

V
– Nesse contexto,
entend
e-se
por equitativa, proporcional e razoável a condenação

de

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VI- Os
danos materiais fixado
s
no valor de R$ 600 (seiscentos reais),
tendo vista a comprovação que apelado necessitou realizar o pagamento de forma particular.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8018509-58.2019.8.05.0001
em que figura como Apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

em face de
K. A. D. S.
, menor representado por seu genitor
KLEBER ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR
(A)
DE JUSTIÇA